Tribunal: TJSP
Processo: 2258065-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE E DA PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 623, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSENTES, ADEMAIS, AS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESTITUIÇÃO PREMATURA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DIVERSOS BENS A SEREM RELACIONADOS E A BELIGERÂNCIA ENTRE OS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE E DA PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 623, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSENTES, ADEMAIS, AS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESTITUIÇÃO PREMATURA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DIVERSOS BENS A SEREM RELACIONADOS E A BELIGERÂNCIA ENTRE OS HERDEIROS – - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.